Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722781-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: THERUME NASCENTES TANIZAKI AGRAVADO: CHRISTIAN JOSE GONCALVES COELHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por THERUME NASCENTES TANIZAKI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Defende, ainda, que a matéria debatida foi prequestionada por meio dos embargos de declaração, o que afasta o óbice dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Acrescenta que seus argumentos quanto à violação dos dispositivos legais, se deu de forma objetiva, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026